Tribunal: TJBA
Processo: 8002526-52.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002526-52.2022.8.05.0150

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: EDSON JOSE RAMOS AMORIM

Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, SERGIO SCHULZE

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS GENÉRICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de dialeticidade recursal, em ação que resultou na extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal deve ser mantida ou reformada.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação apresentou argumentos genéricos que não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que declarou extinto o processo por abandono da causa, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial.

4.
A ausência de dialeticidade recursal configura pressuposto de admissibilidade não atendido, autorizando o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5.
O agravante não demonstrou que a decisão agravada incorreu em equívoco, mantendo-se os mesmos argumentos genéricos já apresentados na apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece de recurso de apelação que apresenta argumentos genéricos sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III; 932, III; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1829048/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.